Tribunal: TJBA
Processo: 8017308-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017308-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANS NAZARE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR JOSE PEREIRA FILHO, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, MARCELLA CARVALHO DE OLIVEIRA, NIVEA MAINNE DE JESUS AFFE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. TÍTULOS PROTESTADOS REFERENTES A ENTREGAS REALIZADAS EM DATA ANTERIOR AO EVENTO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017308-17.2021.8.05.0080
, em que figura como apelante
TRANS NAZARÉ E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

e apelada
MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,